Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS PARA COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial proposta contra pessoa jurídica, relativamente a contrato de locação de imóvel.
2. Decisão anterior - A decisão agravada, integrada por embargos de declaração, indeferiu o pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovarem a integralização do capital social.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de intimação dos sócios para comprovação da integralização do capital social da empresa executada.
III – Razões de decidir
4. Os sócios respondem pela integralização do capital social em relação à sociedade, não perante terceiros, por isso improcede o pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovação da integralização do capital socia, visto que nem sequer integram a relação processual.
5. O Magistrado dispõe de medidas destinadas a assegurar a efetividade das decisões judiciais, o que não autoriza mitigar, por via transversa, as garantias legais que resguardam a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 50 e 1.052; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091292, 0751018-76.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2092509, 0747287-72.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026.